Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-59.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000545-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY BARBOSA DIAS - CPF: 068.393.991-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELCIO ALESSANDRO DA SILVA FERNANDES - CPF: 621.829.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS DE SOUSA DA SILVA - CPF: 932.616.831-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – PRESENTES A EXPRESSIVIDADE DO VALOR DA
RES FURTIVAE
E A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE -
APELO DESPROVIDO
.

- Inaplicável a absolvição do recorrente por meio da incidência do princípio da insignificância, quando vislumbrada a
e
xpressividade da lesão jurídica provocada
[
res furtiva
avaliada em patamar superior a 10 % do salário-mínimo vigente à época do fato], e a
elevada reprovabilidade do comportamento do agente
[indivíduo reincidente genérico].

Apelo defensivo conhecido e desprovido

APELANTE
WESLEY BARBOSA DIAS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY BARBOSA DIAS
contra a r. sentença de ID 132541672, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT, nos autos da ação penal n.o 1000545-59.2022.8.11.0015, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de

01 ano de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
132541684, o recorrente almeja
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, mencionando o ínfimo valor econômico da
res furtivae
e a inexistência de prejuízo à vítima, uma vez que os objetos sequer foram retirados da sua propriedade, com o acréscimo de que a reincidência não obsta tal conclusão por não ser específica.

Em contrarrazões recursais acostadas sob o I
D 132541686, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer
o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
137768684,
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrente
WESLEY BARBOSA DIAS
, vulgo ‘Neguinho’, ressaiu
condenado
pela prática do
crime de furto, na forma simples
, porque na data de
15 de janeiro de 2022
, por volta das 13h, em uma residência particular, situada na cidade de Sinop – MT,
subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em
01 (uma) unidade de diversos recortes de cabo
Flexsil
(cabo elétrico), cor vermelha e preto, 01 (um) rolo de cabo
Flexsil
(cabo elétrico), cor vermelha e 01 (um) pacote de 100m (aberto) de cabo
Flexsil
(cabo elétrico), cor vermelha, 1x4mm, avaliadas em
R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Domingos de Sousa da Silva
.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância:

Ao que se depreende dos autos, a referida tese não foi arguida em sede de alegações finais, motivo pelo qual a autoridade judiciária deixou de enfrentá-la no bojo da r. sentença condenatória.

Nada obstante, verifica-se que a
pretensão defensiva não merece prosperar
, porquanto ausentes os requisitos necessários para a incidência do princípio da bagatela.

Como é cediço, para
a aplicação do princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime não reclama exclusivamente a avaliação pura e simples do objeto subtraído, mas precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade – ou não - da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação pelo julgador.

No caso concreto,
não se evidencia a inexpressividade da lesão jurídica provada
, pois a
res furtiva
apreendida em poder do ora recorrente ressaiu avaliada em R$ 3
50,00 (trezentos e cinquenta reais)
, representando
aproximadamente
28 % do valor do salário-mínimo vigente à época do fato
, orçado em R$
1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais).

Cuida-se, a propósito, de coeficiente que suplanta o paradigma fixado pelo ordenamento jurídico para o reconhecimento da atipicidade da conduta, na ordem de 10% do salário-mínimo fixado à época dos fatos, de sorte se
faz ausente
um dos requisitos para a concessão da benesse (
vide
- STJ - AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Somado a isso,
também não se vislumbra o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, pois, a teor da Folha de Antecedentes Criminais de ID
132540436 e dos resultados obtidos por meio de consultas ao sítio eletrônico este e. Tribunal de Justiça, trata-se de
agente reincidente
, que fora condenado nos autos da ação penal n.o

1017922-77.2021.8.11.0015 pela prática do
crime de ameaça
, em âmbito doméstico e familiar, cujo trânsito em julgado se materializou em
26/11/2021
.

Nesse diapasão, cumpre registrar que o ordenamento jurídico não realiza distinções entre as espécies de reincidência do agente para fins de obstaculizar a incidência do princípio da insignificância, porquanto o intuito é manter a punição aos indivíduos que se inclinam ao cometimento de infrações penais e detém habitualidade delitiva, dispensando, inclusive, a existência de trânsito em julgado quando da análise de tal requisito.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquéritos policiais em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância”
(AgRg no REsp n. 1.939.237/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.).

Na mesma toada,
este eg. Sodalício estadual igualmente orienta que
“
A reiteração delitiva

ou a presença de qualificadoras

inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”
(Enunciado Orientativo n.o 44 da TCCR/TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, não se traduz como argumento idôneo para incidir o princípio da bagatela a ausência de decréscimo no patrimônio de terceiro, pois, além da devolução do objeto ao proprietário ter advindo de circunstâncias alheias à vontade do recorrente, é pacífico o entendimento de que
“
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”

(AgRg no REsp 1817683/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) – destaquei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo ser
conservado

o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WESLEY BARBOSA DIAS
, mantendo

inalterada a r
. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT, nos autos da ação penal n.o 1000545-59.2022.8.11.0015

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022